Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730656-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE DE FATIMA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PARNAIBA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE DE FÁTIMA PORTO contra ato do JUIZ DA 11a VARA CIVIL DE BRASÍLIA (Paulo Cerqueira Campos) que acolheu o pedido subsidiário de citação urgente do plano de saúde e postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência (ID 242830308, processo 0735574-97.2025.8.07.0001). Em suas razões (ID 74425775), a impetrante alega que: 1) a decisão ignorou a existência de relatório médico, que recomenda expressamente a internação domiciliar; 2) houve omissão judicial quanto à análise do pedido de tutela de urgência, mesmo diante de risco iminente à vida da paciente; 3) a operadora de saúde permaneceu inerte após comunicação formal que solicita a continuidade da internação ou a implementação do home care; 4) a negativa tácita da operadora configura recusa indevida de cobertura; 5) a omissão judicial compromete o direito líquido e certo à saúde e à vida da paciente, idosa e interditada; 6) o mandado de segurança é cabível diante da ausência de recurso próprio contra a omissão judicial; 7) estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar, conforme artigo 7o, III, da Lei 12.016/09; 8) a jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança para garantir tratamento de saúde; 9) a urgência decorre da condição clínica da paciente, que necessita de cuidados contínuos e especializados; 10) a negativa de cobertura viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde; 11) a operadora de saúde não apresentou justificativa técnica para a recusa do tratamento; 12) a internação domiciliar é medida adequada e proporcional à situação da paciente; 13) a decisão representa negativa de prestação jurisdicional; 14) a concessão da liminar é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que aprecie e defira imediatamente o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a disponibilizar a internação domiciliar (home care) ou manter a internação hospitalar. No mérito, a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. Dispõe o art. 5o da Lei 12.016/2009 que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. No caso, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão do Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que adiou a apreciação do pedido de tutela de urgência e deferiu o pedido subsidiário de citação urgente do plano de saúde, para que se manifeste nos autos sobre a pretensão autoral, especialmente para apresentar eventual negativa de cobertura do home care ou justificativa para a alta hospitalar sem suporte domiciliar. Ou seja, não houve omissão quanto ao pedido de tutela de urgência, apenas o adiamento justificado para momento posterior às informações a serem prestadas pelo réu. Não cabe mandado de segurança contra decisão que não deferiu a tutela antecipada. Comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, poderá ser admitido agravo de instrumento contra a referida decisão (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, deverá a impetrante manifestar sua irresignação por meio de apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos – apelação e agravo de instrumento – podem ter efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). Neste sentido, registre-se julgado deste Tribunal: “(...) No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão. 6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2001137, 0704033-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)” Ademais, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. O juízo entendeu pela imprescindibilidade da manifestação do réu antes de apreciar a tutela de urgência e fundamentou sua conclusão na necessidade de apurar os motivos da recusa do plano de saúde. Realizadas essas considerações, não cabe mandado de segurança à hipótese, nos termos art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator